Tribunal: TJPA
Processo: 0800691-82.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800691-82.2020.8.14.0076

APELANTE: RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800691-82.2020.8.14.0076

APELANTE: RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUZA

ADVOGADO:

ABIELMA SOUZA LIMA - OAB/PA n° 28340-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674 A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. VÍCIO DE VALIDADE. PARTE QUE DESCONHECE OS FATOS E FUNDAMENTOS DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDA DE OLIVEIRA SOUZA, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Acará, que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CC REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS, em face de BANCO BRADESCO S.A., extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, IV do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória e ante a ausência de procuração válida.

Aduz a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID. 12627515), que ao consultar o extrato de sua aposentadoria pelo INSS tomou conhecimento da existência de um contrato de empréstimo consignado realizado em seu nome, no valor de R$ R$731,87, com desconto mensal fixo de R$ 20,69.

Afirma que o documento assinado estava em branco, não realizou a contratação do referido empréstimo e, não recebeu nenhum valor em sua conta corrente, tratando-se de simulação efetuada pelo banco, requerendo, assim, a inversão do ônus da prova para que o réu trouxesse aos autos os contratos dos empréstimos indicados na exordial.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados referentes ao empréstimo indicado, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência da relação jurídica.

O Banco réu, ora apelado, apresentou contestação no ID. 12627524, alegando que a sua conduta foi lícita e que não há qualquer ilegalidade na cobrança dos referidos empréstimos, pois os valores cobrados constituem exigência decorrente da contratação livremente pactuada entre as partes.

Afirma ainda, que não inexiste o alegado dano moral, uma vez que não praticou ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos contratos e muito menos a repetição do indébito.

Em decisão de id.

12627554 - Pág. 8, o Juízo a quo, no exercício do poder geral de cautela e nos termos do Art. 139 do CPC, determinou o comparecimento pessoal da parte autora, ante os claros indícios de ocorrência da intitulada demanda predatória.

A parte autora da ação compareceu ao Fórum acompanhada de sua Advogada e declarou que a patrona foi indicada por um membro da comunidade, que forneceu a procuração há algum tempo; que não sabe precisar quantos processos possui; que não sabe contra quem são os processos; o que se pede em cada processo; quando foi proposto o último processo e nem mesmo o ano em que isso pode ter ocorrido (certidão de ID n° 12627557).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID. 12627558) onde o Juízo de origem extingui o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a ante a ausência de procuração válida (pressuposto processual de validade) e diante da existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no conceito de litigância predatória vinculada a empréstimos consignados e contratos bancários, bem como determinou que fosse oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil para tomar as providências cabíveis.

Em suas razões recursais de ID. 12627559, sustenta a apelante, em suma, que a sentença deve ser anulada uma vez que a exordial contém todos os requisitos legais. Alega ainda, que a extinção do mérito por falta de retificação da procuração ou pela quantidade de ações do advogado é uma afronta aos princípios constitucionais do livre acesso ao judiciário e o da primazia da resolução do mérito.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ____ de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a ausência de procuração válida (pressuposto processual de validade) e diante da existência de indícios de que se tratar de litigância predatória.

Adianto que o recurso não será provido.

Inicialmente, conveniente salientar que o Juízo de primeiro grau aponta que a advogada do apelante patrocina sozinha 551 (quinhentas e cinquenta e uma) ações judiciais das quase 4.000 (quatro mil) existente na pequena Comarca de Acará/PA.

O juízo a quo também constatou que apenas de uma “cliente” foram ajuizadas 22 (vinte e duas) demandas semelhantes na referida Comarca de Acará, todas em face de instituições financeiras com causas de pedir equivalentes e protocoladas com a mesma procuração e documentos.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Os fatos supra, por si só já impõe ao juízo a quo uma maior cautela na análise do feito, eis que não é mais incomum os juízes se depararem, em suas Comarcas, com a enxurrada de lides temerárias e predatórias.

A inicial fora indeferida por conta da ausência de pressuposto de validade, este Relator limitar-se-á ao julgamento a correção deste ponto, deixando o mérito intacto para apreciação em outra demanda ajuizada com sinceridade e dentro das normas legais.

Desde já afirmo que a sentença guerreada jamais atentou contra o princípio do acesso à justiça e muito menos o da primazia de julgamento do mérito.

Conforme certidão de ID. 12627557, pode-se constatar com clareza solar que a parte autora, durante audiência presencial com magistrado a quo – que foi agendada no uso do Poder Geral de Cautela, não foi capaz de indicar, com precisão, o real direito violado que se busca reparação ou anulação judicial; contra quem é destinada a ação; quantas ações foram ajuizadas e, principalmente, não houve expressa manifestação de consentimento válido das procurações outorgada para o causídico captador de clientes.

Ressalto, que o
art. 8º, do Código de Ética da OAB dispõe que o advogado tem o dever de “informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda”. E isso tem o escopo induvidoso de se obter o consentimento livre e esclarecido do cliente quanto a demanda a ser ajuizada.

Isso por certo não ocorreu nos autos, de maneira que
não há dúvidas que se esta diante de uma ação produzida artificialmente, uma vez que inexiste nos autos uma pretensão resistida que pudesse gerar o interesse processual
.

O certo é, que não tendo a parte apresentado manifestação inequívoca de vontade na outorga de procuração, aliado ao induvidoso e completo desconhecimento das lides, suas causas, objetos e escopo, torna certa a existência do vício indicado na sentença a quo, eis que há clara desvirtuação da sua finalidade e não deixa dúvidas que se tratar de capitação ilícita de clientela com único intuito de produzir centenas de demandas predatórias e de tentar gerar riqueza, no mínimo, indevida e imoral.

A ausência de reconhecimento de lesão ou ameaça ao direito pela autora torna certo o vício da vontade externado na procuração
ad judicia
, de maneira que não se sustenta a alegada ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

Ora, se é certo que o grande número de ações por si só não caracteriza abuso do direito de ação ou do acesso à justiça, por outro lado o padrão das ações propostas é que levanta grandes suspeitas, uma vez que, invariavelmente, se está diante de petições recheadas de teses genéricas e replicadas em centenas de processos, o que gera dúvidas quanto a validade da ação e a sinceridade do pleito.

Outro fato que chama a atenção é o lapso temporal entre o possível dano ou ilegalidade supostamente sofrida pela autora e o protocolo das ações, posto que somente meses ou até anos depois de ter recebido os valores é que as partes pleiteiam a declaração de inexistência de débito e indenização por terem sido supostamente enganadas.

Considerando que as partes possuem características muito semelhantes, sendo geralmente idosos analfabetos ou pessoas de pouca instrução que assinam procurações sem o necessário discernimento ou sequer tem conhecimento das respectivas ações, resta evidente a capitação ilícita dessa clientela.

A advocacia predatória consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis e propostas geralmente contra as instituições financeiras. Isso está visivelmente presente nos autos.

Esse tipo de prática nefasta, longe de ser a legítima e necessária advocacia, deve ser reprimida de forma exemplar e dentro dos ditames legais.

Deste modo, correto o entendimento do Juízo Sentenciante, de extinguir o feito por conta do vício no consentimento constante da procuração
ad judicia
, devidamente comprovado pela oitiva pessoal da parte autora, onde ficou comprovado que o feito foi produzido em escala e através de conhecida litigância predatória e na captação ilegal da clientela.

A jurisprudência deste E.TJE/PA vem se firmando no sentido da mantença das decisões de primeiro grau balizadas na ausência de consentimento válido das partes, mormente quando se tratar de demandas predatórias, vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023).

EMENTA: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. VÍCIO DE VALIDADE. PARTE QUE DESCONHECE OS FATOS E FUNDAMENTOS DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPITAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA. Apelação Cível nº 0800257-25.2022.8.14.0076, Relator Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 23/05/2023).

Portanto, irrepreensível a sentença a quo, eis que fundamentada e com base nos fatos e provas constantes dos autos.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023